Tribunal: TJSP
Processo: 2067459-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AÇÃO DE IMPROBIDADE. Liminar. Indisponibilidade de bens. Ex-prefeito de Itapecerica da Serra. Não pagamento, ou pagamento em valor inferior ao devido, de precatórios trabalhistas com a justificativa de inconstitucionalidade das leis que instituíram as gratificações aos servidores municipais. Inexistência de revisão judicial das condenações. Artigo 7o da Lei no 8.429/1992. Presença dos requisitos

Ementa:
AÇÃO DE IMPROBIDADE. Liminar. Indisponibilidade de bens. Ex-prefeito de Itapecerica da Serra. Não pagamento, ou pagamento em valor inferior ao devido, de precatórios trabalhistas com a justificativa de inconstitucionalidade das leis que instituíram as gratificações aos servidores municipais. Inexistência de revisão judicial das condenações. Artigo 7o da Lei no 8.429/1992. Presença dos requisitos para concessão da medida. Fortes indícios de improbidade administrativa. "Periculum in mora" presumido. Recurso não provido.